Tribunal: TJSP
Processo: 1500849-27.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição sumária. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido.
2-) Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância há de ser aplicado de forma criteriosa e casuística, pois devem estar presentes em cada caso, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva: ofensividade mínima da

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição sumária. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido.
2-) Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância há de ser aplicado de forma criteriosa e casuística, pois devem estar presentes em cada caso, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. No caso em apreço, os bens que o recorrido, em tese, subtraiu (24 canos de PVC) foram avaliados em R$ 265,00, valor que, embora não se mostre expressivo, não pode ser considerado irrisório. Ademais, o furto é qualificado, o que indica a maior reprovabilidade da conduta.
3-) Embora se trate de agente primário, não pode referido princípio ser utilizado como incentivo ao descumprimento das normas legais, caso contrário, haveria uma real desordem econômica e intranquilidade social, pois qualquer pessoa estaria autorizada a furtar, impunemente, desde que subtraísse bens de pequeno valor econômico.
4) Determinação de prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500849-27.2018.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ERIC GOMES TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
do Ministério Público para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do
feito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500849-27.2018.8.26.0628 -Voto no 3302
2
VOTO No 3302
Apelação Criminal no 1500849-27.2018.8.26.0628
Comarca: Vara Criminal de Cotia
Juiz de Direito: doutor Sérgio Augusto Duarte Moreira
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Eric Gomes Tavares
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição
sumária. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido.
2-) Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância
há de ser aplicado de forma criteriosa e casuística, pois devem estar presentes em cada caso,
cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva: ofensividade mínima da conduta do agente,
ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. No caso em apreço, os bens que
o recorrido, em tese, subtraiu (24 canos de PVC) foram avaliados em R$ 265,00, valor que, embora
não se mostre expressivo, não pode ser considerado irrisório. Ademais, o furto é qualificado, o que
indica a maior reprovabilidade da conduta.
3-) Embora se trate de agente primário, não pode referido princípio ser utilizado
como incentivo ao descumprimento das normas legais, caso contrário, haveria uma real desordem
econômica e intranquilidade social, pois qualquer pessoa estaria autorizada a furtar, impunemente,
desde que subtraísse bens de pequeno valor econômico.
4) Determinação de prosseguimento do feito.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 122
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em desfavor de
Eric, que foi absolvido sumariamente da imputação delitiva prevista no art. 155, § 4o, inc. IV,
do Código Penal, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal (fls. 122/124).
Narra a inicial acusatória que, em 30.12.2018, por volta das 22h52, na Rua Luis
Sebastião Pires, no 202, em Cotia/SP, o recorrido subtraiu, para si, em concurso de agentes e
unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, vinte e quatro (24) canos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500849-27.2018.8.26.0628 -Voto no 3302
3
PVC (avaliados em R$ 265,00, fls. 11), pertencentes a R. C. de A. O ofendido realiza uma
construção no local dos fatos e constatou que referidos materiais haviam sido subtraídos, razão
pela qual passou a diligenciar pelas proximidades, tendo obtido informação de que dois
indivíduos foram vistos a poucos metros do local dos fatos carregando canos. A vítima avistou
ambos na posse da "res furtivae", mas somente conseguiu conter o recorrido, que foi preso em
flagrante por guardas municipais que passavam pelo local.
Nas razões de apelação oferecidas pelo douto Promotor de Justiça, sustentou-se
não ser aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância, tendo em vista que houve
periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade do comportamento do recorrido não é
reduzido, pois se trata de furto praticado qualificado (concurso de pessoas), sem desconsiderar
que o o valor dos bens subtraídos não é insignificante. Requer, pois, a reforma da r. sentença de
primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito (fls. 128/133).
Contrarrazões a fls. 145/152, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Defesa, nada obstante a ausência de
certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do recurso
(fls. 161/166).
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento, respeitada a convicção do douto Magistrado,
doutor Sérgio Augusto Duarte Moreira.
Assiste razão ao combativo representante do Ministério Público, doutor Ricardo
Navarro Soares Cabral.
A respeito do princípio da insignificância, os Tribunais Superiores têm
entendido que para tornar a ação atípica, certos requisitos devem existir, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500849-27.2018.8.26.0628 -Voto no 3302
4
concomitante: I) conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva.
"1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar
hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a
recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade
mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e
nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito
negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que
a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do
resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a
tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da
finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que
o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para
excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Para se afirmar que a
insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da
conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é
formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente
comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se pode considerar
atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de quem pratica delito contra o
patrimônio enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática do mesmo delito. 5. Ordem
denegada. (STF - HC 112653/MG - 2a T. - Rel. Min. Teori Zavascki j. 11.3.2014 - p.
1o.8.2014).
"2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do
princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 3. A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à
tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 4. O furto,
praticado por agente contumaz na prática delitiva, mediante rompimento de obstáculo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500849-27.2018.8.26.0628 -Voto no 3302
5
permite a incidência do princípio da insignificância para exclusão da tipicidade penal. 5.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 211.417/MG - 6a T. - Rel. Min. Nefi Cordeiro j.
19.8.2014 p. 2.9.2014).
No caso em apreço, os bens subtraídos, em tese, pelo recorrido foram avaliadas
em R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), fls. 11 - valor que, embora não se mostre
expressivo, não é ínfimo nem irrisório, pois equivale a mais de 20% do salário mínimo vigente
à época dos fatos - certo que o legislador penal já previu a penalidade acaso o valor seja de
pequena monta (furto privilegiado, com gradações para sua aplicação substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa
3 sugestões).
Demais disso, é sabido, a restituição da "res furtivae" ou a ausência de efetivo
prejuízo não excluem o tipo penal em análise pois não constituem elementares do crime de
furto.
Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não se restringe na
avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser ponderados outros aspectos
relevantes da conduta imputada (STF - HC 115591/PE - 1a T. STF - Rela. Mina. Rosa Weber
J. 9.4.2013).
No caso presente, houve furto qualificado pelo concurso de agentes, fato que,
embora por si só, não seja impeditivo ao reconhecimento do princípio em tela, não há como
negar, reúne considerável lesividade e deve ser melhor avaliado à luz das provas a serem
colhidas durante a instrução, não havendo como se afirmar, de súbito, o desinteresse estatal à
repressão do delito praticado.
Ressalte-se, outrossim, que, embora se trate de agente primário, não pode referido
princípio ser utilizado como incentivo ao descumprimento das normas legais, caso contrário,
haveria uma real desordem econômica e intranquilidade social, pois qualquer pessoa estaria
autorizada a furtar, impunemente, desde que subtraísse bens de pequeno valor econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500849-27.2018.8.26.0628 -Voto no 3302
6
Diante desse cenário, sua conduta não pode ser tida como irrelevante penal, mas
como comportamento reprovável a que deve ser combatido pelo Direito Penal. Inviável,
portanto, ao menos de súbito, o afastamento da tipicidade material.
III Conclusão
Ante do exposto, vota-se pelo provimento do recurso do Ministério Público
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.